Tribunal: TJDFT
Processo: 0716357-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716357-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA GIOVANA ROCHA SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que a autora, nos autos da ação principal, recolheu as custas iniciais (ID 178790800), comprove a autora, no prazo de 5 dias, os requisitos ensejadores da gratuitade de justiça requerida, ou, no mesmo quinquídeo, recolha o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4o do CPC1, sob pena de deserção Após, façam-se os autos conclusos para decisão. Intime-se.